Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SAÍDA DE RETORNO (TESOURINHA). PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA NÃO ELIDIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL NÃO OBSERVADA. FREADA POR RAZÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR QUE SEGUE O VEÍCULO DA FRENTE. ARTIGO 29, INCISO II, DO CTB. CULPA DA RÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 42 do CTB, a despeito de ser, no geral, proibida a frenagem brusca do veículo, ela é permitida quando necessária a resguardar a segurança viária, sendo, inclusive, uma das razões pela qual o inciso II, do art. 29, do CTB dispõe que: "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;".

2. As provas constantes aos autos emergem suficientes para demonstrar os fatos e provar a responsabilidade das rés em relação ao ocorrido. Analisando-se as circunstâncias do trânsito no local, a dinâmica e a causalidade do acidente, vislumbra-se que a segunda ré/recorrida teve a melhor chance e oportunidade de evitar a colisão. Para isso, bastava que a 2a ré tivesse mantido o distanciamento seguro do veículo que estava à sua frente, porquanto os veículos devem trafegar em velocidade reduzida dentro do retorno (tesourinha).

3. Com efeito, a 2a ré não observou o preceituado no art. 28 do CTB: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”; sendo que, nas circunstâncias delineadas nos autos, por não respeitar as normas de trânsito, teve a condutora ré o seu poder de reação inibido; quando da freada e parada repentina da condutora do veículo abalroado, que foi realizada por motivos de segurança, a fim de evitar a colisão com o terceiro automóvel.

4. Assim, incide na hipótese, a presunção da culpa relativa (juris tantum) de quem colide atrás de outro veículo; porquanto, não foi elidida de forma satisfatória por nenhum elemento de prova constante nos autos.

5. Portanto, não afastada a presunção relativa de culpa e provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa das rés/recorridas. Logo, é responsabilidade das rés a reparação dos danos havidos.

6. Precedentes: (Acórdão no 1.117.232, Proc.: 0701183-48.2018.8.07.0006, Caso: Vitor Romero da Silva Moreno versus RBP Veículos Ltda – ME, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) e; (Acórdão no 1.295.959, Proc.: 0701266-51.2020.8.07.0020, Caso: Simone de Carvalho Gomes Goés e Outra versus Higo Bandeira Assunção Cruz e Outra; Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.

8. Neste sentido, impõe-se a reforma da r. sentença vergastada para julgar procedente o pedido inicial e, em consequência condenar às rés/recorrentes a ao pagamento dos valores relativos aos danos materiais no importe de R$ 1.294,00(um mil duzentos e noventa e quatro reais), acrescidos de correção monetária e juros legais, incidentes à partir da presente condenação.

9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.

10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua da existência de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95